Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 25,09G (VINTE E CINCO GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE MDMA (METILENODIOXIMETANFETAMINA) DISTRIBUÍDOS NA FORMA DE 70 (SETENTA) COMPRIMIDOS DA SUBSTÂNCIA POPULARMENTE CONHECIDA COMO “ECSTASY” E 190,21G (CENTO E NOVENTA GRAMAS E VINTE E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPEDIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses de absolvição quanto ao crime de tráfico ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio. A existência de denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas pelo réu, a monitoração pela inteligência da Polícia Militar, somada à localização de razoável quantidade de drogas, balança de precisão, rolo de filme plástico e de dinheiro em espécie deixam indene de dúvida que o réu portava e mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.